Tribunal: STF
Processo: Rcl 80326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEM COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Frederico Dantas Moura, em 2.6.2025, contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Alto Santo/CE, que, no Processo n. 0200090-15.2025.8.06.0031, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que sua defesa protocolou procuração no dia 30.5.2025, solicitando acesso aos autos, mas, até o dia 2.6.2025, ainda não teria sido deferido. Declara ter sido informado de que “a senha só podia ser liberada após despacho do juiz e SE O MAGISTRADO AUTORIZASSE” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa de FREDERICO DANTAS MOURA, mesmo devidamente constituído (por instrumento procuratório) não logrou êxito em conseguir uma senha de acesso ao processo, por obstáculos impostos pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Alto Santo - CE” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “ser habilitado ao referido processo (0200090-15.2025.8.06.0031) é prerrogativa funcional [do] advogado, sendo que a não observância poderá acarretar nulidade absoluta a partir do momento do cerceamento da defesa, razão pela qual é ignóbil prejudicar a defesa de FREDERICO DANTAS MOURA ao não franquear o acesso de seu advogado ao processo que lhe retira a liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para garantir o acesso do advogado Dr. Abdias de Carvalho Rabelo (OAB/CE nº 41.943) aos autos do processo 0200090-15.2025.8.06.0031, garantindo a aplicação da Súmula Vinculante nº 14, aplicação da Carta Constitucional, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Lei Complementar nº 8.906/94 (EOAB)” (fl. 7, e-doc. 1).



    3. Em 4.6.2025, requisitei informações ao juízo da Vara Única da comarca de Alto Santo/CE sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. Em 17.6.2025, o Juiz Isaac Dantas Bezerra Braga, da Vara Única da comarca de Alto Santo/CE, prestou as seguintes informações:



    “Nos autos do processo nº 0200090-15.2025.8.06.0031, o Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Alto Santo/CE, pugnou pela decretação de prisão preventiva de Júlio César Pinheiro Macário, conhecido como ‘Bruxo’, Frederico Dantas Moura, Felipe Lima Lucena, Antonio Jairan Pereira Moura, Leonardo Sousa de Pádua, conhecido como ‘Peixinho’, Antônio Robério Moura Lucena, Thiago José Sousa Araújo e Luan Dantas Félix, pela busca e apreensão domiciliar nos endereços de Frederico Dantas Moura, Antônio Robério Moura Lucena, Felipe Lima Lucena, Antonio Jairan Pereira Moura e Lucas Bezerra Nogueira e pela quebra do sigilo de dados dos dispositivos eletrônicos que forem apreendidos, diante da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Inquéritos nº 408-6/2024 e 408-10/2024 fls. 170/245) e de organização criminosa, nos moldes do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos formulados na representação da Autoridade Policial (fls. 272/279). 



    Em decisão proferida no dia 28 de maio de 2025, este Juízo acolheu a representação formulada pela Autoridade Policial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada, conforme consta às fls. 280/299. 



    Posteriormente, em 30 de maio de 2025, às fls. 334/335, foi apresentada procuração outorgando poderes ao(s) patrono(s) do investigado Frederico Dantas Moura, a saber, Dra. Thenise Christianne de Holanda Campêlo – OAB/CE nº 30.903 e Dr. Antonio Gilberto Meneses Gurgel – OAB/RN nº 16.283. 



    Na mesma data, às fls. 336/339, foi juntado novo instrumento de mandato outorgando poderes a outros advogados (Dr. Marcio Ferreira de Oliveira – OAB/CE nº 37.201 e Dr. Abdias de Carvalho Rabelo – OAB/CE nº 41.943), diversos daqueles anteriormente constituídos, sem que, contudo, houvesse a juntada do correspondente substabelecimento ou manifestação de renúncia ou revogação do mandato anterior, o que ensejou dúvida quanto à regularidade da representação processual. 



    Ainda em 30/05/2025, às fls. 340/387, a Autoridade Policial encaminhou ofício noticiando o cumprimento de parte das diligências até então deferidas. 



    Considerando os requerimentos de habilitação apresentados em favor do investigado Frederico Dantas Moura, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para manifestação. Em resposta, o Parquet pugnou pelo indeferimento das habilitações naquele momento, sob o fundamento de que ainda restavam diligências investigativas pendentes de cumprimento. 



    Em 03 de junho de 2025, foi proferida decisão indeferindo os pedidos de habilitação apresentados pelas defesas de Frederico Dantas Moura (fl. 334) e de Luan Dantas Félix (fls. 459/460), diante da fase ainda sigilosa da investigação e da necessidade de resguardar a eficácia das diligências em curso. 



    Após a referida decisão, sobreveio novo ofício da Autoridade Policial (fl. 539), dando conta de que todas as medidas autorizadas judicialmente já haviam sido devidamente cumpridas, e que, portanto, não haveria mais impedimentos ao levantamento do sigilo processual no âmbito da Delegacia de Polícia. 



    Diante da nova conjuntura, também em 03 de junho de 2025, este Juízo reconsiderou a decisão anterior e deferiu os pedidos de habilitação formulados pelas defesas mencionadas. Este era o relato do andamento do feito. Passo agora a prestar as informações acerca das alegações suscitadas na Reclamação. 



    A presente reclamação tem por objeto a suposta demora deste Juízo em conceder acesso aos autos, após solicitação realizada por meio de mensagem via aplicativo WhatsApp desta Comarca, formulada por advogado constituído nos autos. 



    Esclarece-se que os autos se encontravam sob sigilo judicial, em razão da natureza da investigação e da necessidade de resguardar a eficácia das diligências em curso. Ressalte-se que o sigilo processual, nesse contexto, encontra amparo no §11 do art. 7º da Lei nº 8.906/94, que dispõe expressamente que: ‘No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.’ 



    Ainda que a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegure ao defensor o direito de ter acesso aos elementos já documentados da investigação, a jurisprudência do próprio STF e do STJ vem reiteradamente reconhecendo que tal prerrogativa não é absoluta, podendo ser relativizada diante da existência de diligências sigilosas ainda em curso. 



    Dessa forma, a atuação deste Juízo esteve estritamente pautada na legalidade e na observância dos princípios que regem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, equilibrando-se com a preservação da efetividade da persecução penal” (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Única da comarca de Alto Santo/CE, na Ação Penal n. 0200090-15.2025.8.06.0031, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido “diante da fase ainda sigilosa da investigação e da necessidade de resguardar a eficácia das diligências em curso”. No mesmo dia da negativa de habilitação, em 6.6.2025, diante de nova informação da autoridade policial de cumprimento das diligências, o juízo “reconsiderou a decisão anterior e deferiu os pedidos de habilitação formulados pelas defesas mencionadas” (fl. 4, e-doc. 11)



    8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, por ter sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora